Tribunal: STF
Processo: RE 74832
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-13
Data de publicação: 1973-03-13

Ementa:
ART. 454 E PARS DO CÓDIGO CIVIL. PRECEITOS QUE CEDEM ANTE O
INTERESSE DA PESSOA PROTEGIDA.
JULGADO QUE NÃO NOMEIA CURADORA A FILHA ADOTIVA, PELAS GRAVES
IMPUTAÇÕES QUE LHE FAZEM QUANTO AO TRATO DA PESSOA E DOS BENS DA
INTERDITANDA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI E DE
DISSIDIO PRETORIANO.
SENTENÇA CLARA E PRECISA. A AFIRMATIVA DE QUE, EMBORA DUVIDOSAS AS
IMPUTAÇÕES FEITAS, A SITUAÇÃO DUBIA RECOMENDA A NOMEAÇÃO DO TUTOR
JUDICIAL PARA A FUNÇÃO DE CURADOR, NÃO EXCLUEM A CLAREZA E PRECISAO
DA SENTENÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.